Tribunal: TJES
Processo: 0001753-85.2014.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001753-85.2014.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOMEDIO DE LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001753-85.2014.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOMEDIO DE LIMA, LUIS CARLOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDNEI RAMOS DE OLIVEIRA - ES16741-A
Advogado do(a) APELANTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DE PESSOAS - NULIDADE NÃO APONTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2.
Na esteira do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sobretudo porque confirmado no presente apelo, eis que amparado pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal. Ademais, a decretação da custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. 3.
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001753-85.2014.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOMEDIO DE LIMA, LUIS CARLOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDNEI RAMOS DE OLIVEIRA - ES16741-A
Advogado do(a) APELANTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DIOMEDIO DE LIMA e LUIS CARLOS DE ALMEIDA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Egrégio Tribunal Popular do Júri, da 2ª Vara de Pancas.

Inicialmente, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "b" e “c”, do Código de Processo Penal - os quais dispõem sobre o cabimento de apelação em face da Sentença que contrariar o texto expresso da lei, ou da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como ao disposto no artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal - que prevê a prisão imediata do condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na inicial acusatória que:

(...) no dia 14 de maio de 2014, por volta das 06h15min, na estrada do Córrego Gambá, propriedade dos "Corrêa", Zona Rural desta cidade de Pancas/ES, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, vulgo "CARLINHO PRETO", e ALDENILSON MARTINS DE ALMEIDA, vulgo "BIZIN", com vontade de matar e utilizando-se de uma arma de fogo, a mando do denunciado DIOMÉDIO DE LIMA, efetuaram quatro (04) disparos contra VALDEIR DOS SANTOS CHAGAS, por motivo fútil, mediante emboscada, recurso este que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual os apelantes foram condenados pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV do Código Penal, impondo-lhes pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inicialmente, a defesa de Diomédio aponta nulidade, ao argumento de que não foram observados os dispostos nos artigos 460 e 495, X, ambos do Código de Processo Penal.

Contudo, verifica-se
que a defesa não se manifestou oportunamente acerca das teses acima elencadas, de modo que operou-se a preclusão consumativa em face de tais supostas nulidades.

Nesse sentido:

(...) As nulidades do julgamento em plenário, audiência, ou sessão do Tribunal devem ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal. É indispensável que a irresignação da parte esteja consignada na ata de julgamento (AgRg no AREsp n. 1.331.274/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021).

Dessa forma, tendo em vista que a única tese defensiva apresentada pela defesa em plenário refere-se à negativa de autoria, deixo de analisar tais argumentos.

Quanto ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, é sabido que o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao Tribunal do Júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do Laudo Cadavérico de fl. 46 e do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 104/114.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo na prova oral produzida em juízo, bem como por meio das interceptações telefônicas autorizadas, devidamente trancritas pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

(...) Já a autoria por parte dos apelantes restou evidenciada através da prova oral colhida em juízo, da qual destaco inicialmente as Interceptações Telefônicas acostadas às fls. 594/628, as quais transcrevo abaixo:

“Fl. 601: Vera: eu fico pensando menino, o que que eis vai arrumar, se colocar o Diomédio de frente com ele. Oscar: uai, se o Diomédio guentar pancada igual ele, tá tudo certo. O negócio é o Diomédio tomar dois, três pancada e abrir a boca ai fode ele (...) porque ele é mandante, se sabia disso né? Vera: eu sei né.

Fl. 607: Oscar: é, o Diomédio não sai nunca, porque se ele chegar falar, o Diomédio chegar abrir a boca, o Bizin tem que abrir tamén só se ele for otário e falar: eu matei sim, só que quem mandou foi o Diomédio, não é possível ele pagar, pegar o boi sozinho, num vai. Vera: meu Deus do céu se ele assumir de um, ele tá assumindo de todos (...) ele tá perdido. Ele tem que aguentar calado i como diz.

Fl. 613: Vera: o Diomédio falou que vai dar uma ajuda em dinheiro pra poder soltar. (referindo-se à ajuda financeira oferecida por Diomédio para “soltar” Aldenilson Martins de Almeida, vulgo “Bizin”) (...).

Fl. 614: Vera: a verdade, a verdade é que foi ele que fez o serviço lá (...). Jenifer: é mais nu dia que eu cheguei lá, quem me mostrou o patuá de dinheiro foi ocê, quem me falou, quem me contou que o homem foi lá e fechou negócio foi ocê.”

Tal dinâmica, apontando o réu Diomédio como o mandante da conduta, e o réu Luiz Carlos como um dos executores, também é extraída do depoimento da testemunha Renan Antônio Chagas da Costa, que afirmou às fls. 330/332 que:

“[...] que não é só o povo do Córrego do Gambá que comenta ser Diomédio o mandante do crime de homicídio contra seu tio Valdeir; que o povo do Córrego do Mangue, bem como a população de Alto Mutum Preto faz comentário idêntico; que, na verdade os comentários na região de Alto Mutum Preto, Córrego do Mangue e Córrego do Gambá são no sentido de que Diomédio seria o mandante do crime e que Aldenilson, vulgo “Binzin” e Luiz Carlos “Carlin Neguin” seriam os executores; que ouviu comentários de que esse “Bizin” é uma pessoa muito perigosa; que o depoente teme pela sua integridade física e pela de sua família em estando os réus em liberdade; que as informações de populares seriam no sentido de que Diomédio teria disponibilizado uma quantia entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 reais para a pessoa de “Bizin” matar Valdeir; que sabe o nome das pessoas que lhe disseram isso, porém, se reserva o direito de não declinar tais nomes, a pedido das próprias pessoas que lhe disseram isso, pois as mesmas disseram ao depoente que tem medo de morrer e, caso sejam chamadas para prestar depoimento em juízo, irão negar que saibam dessa empreitada para matar seu tio Valdeir; que “Bizin” não possui nenhuma fonte lícita e conhecida de renda; que trata-se de pessoa conhecida por ter renda obtida através de pistolagem; que após o homicídio de Valdeir, “Bizin” esteve em bares, ingerindo bebidas alcoólica e pagando para que outras pessoas bebesse, mostrando dinheiro e dizendo que foi muito fácil ganhar aquele dinheiro; que “Bizin” se vangloriou perante várias pessoas sobre a forma fácil de ganhar o dinheiro; que, pelos comentários que ouviu na região “Carlim Pretin” estavam juntos, nas ocasiões em que estiveram bebendo em bares e exibindo o maço de dinheiro, vangloriando-se de que haviam ganhado o dinheiro fácil [...]” (grifei)

Tal versão dos fatos também foi expressamente atestada pelo Policial Militar Gilmar de Souza, que acompanhou o caso e narrou às fls. 340/341 que:

“Que o declarante atendeu, juntamente com o CB PM Advalto, a ocorrência envolvendo o homicídio de Valdeir dos Santos; que além de ter atendido a ocorrência, realizou diligencia juntamente com o Manoel, investigador de Policia Civil de Pancas, vez que foram até a residência de Diomédio, porém, este não se encontrava em sua residência; que sobre o delito em questão, tem a dizer que: Diomédio mantinha relação extraconjugal com a esposa de Valdeir há vários anos, sendo de conhecimento de Valdeir; que posteriormente, a mulher de Valdeir resolver terminar a relação extraconjugal com Diomédio, o que causou revolta em Diomédio; que o declarante inclusive atendeu uma ocorrência onde Valdeir entrou em luta corporal com Diomédio devido ao relacionamento extraconjugal, pois Diomédio não estava deixando a esposa de Valdeir em paz; que Diomédio inclusive afirmou ao declarante que a esposa de Valdeir iria voltar em definitivo para o marido, o que Diomédio não aceitava, tendo inclusive chorado diante do declarante; que tais fatos ocorreram no máximo seis meses antes da morte de Valdeir; que por não aceitar o termino do relacionamento, Diomédio contratou BIZIM e LUIZ CARLOS DE ALMEIDA para matar Valdeir; que Diomédio ofereceu R$ 3.000,00 (três mil reais) mais um revolver, o qual foi usado na execução; que tais fatos são públicos e notórios no distrito de Alto Mutum, porém, a população tem medo de sofrer represálias caso denunciem; que não foram somente BIZIM E LUIZ CARLOS DE ALMEIDA que participaram da execução, sendo que também participaram a pessoa de OSCAR DOS SANTOS MOURA; [...]

Verifica-se, ainda, os depoimentos transcritos pelo Ministério Público, em contrarrazões, dos quais destaca-se o depoimento do informante Genilson Santos Chagas, e da testemunha Gilmar Marques, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados, bem como não há que se falar em ausência de depoimentos colhidos em juízo.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste motivo para submeter o réu a novo Júri.

A defesa de Diomédio requer, por fim, que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Novamente sem razão.

Inicialmente, lembro que o artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, acrescentado pelo famigerado “pacote anticrime”, determina o recolhimento do acusado condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em que pese haver discussão acerca da constitucionalidade do aludido artigo, filio-me ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena, em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância à soberania dos veredictos, conforme se observa dos seguintes excertos:

(...) A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, ainda, o HC 144.712, do qual fui redator para o acórdão. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 174857 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)

Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade”. (STF - HC: 118770 SP - SÃO PAULO 9990450-62.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-082 24-04-2017)

Cumpre ainda trazer, neste sentido, o emblemático julgamento do Habeas Corpus 139.612/MG (caso do "Goleiro Bruno"), ocasião em que, ao discorrer sobre a execução provisória da pena, a Ministra Rosa Weber, assim sustentou:

"(...) temos uma prisão, inclusive determinada por títulos diversos: uma decisão que num primeiro momento tinha natureza cautelar e que se transformou, pelo que vi, a pedido do próprio paciente ou de seus procuradores, em execução provisória da pena,
pena esta imposta em condenação por decisão ainda não transitada em julgado, mas – e esse aspecto é o diferencial – imposta pelo Tribunal do Júri, prevalecendo aqui, na minha compreensão, o princípio da soberania dos vereditos
. Pelo menos foi o que entendemos em julgamento há cerca de um mês, em processo da relatoria de Vossa Excelência, Presidente, em que redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso". (grifo nosso).

Ainda ressalto que o Plenário do E. STF, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus registrado sob o nº 152752, (relativo ao ex-presidente Lula), ao entender pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena, consignou a ressalva de que tal entendimento não se aplicava ao Tribunal do Júri, sobretudo em virtude da soberania dos veredictos.

É imperioso ponderar, assim como reconhecido pelo Magistrado
a quo
, que o Conselho de Sentença consiste em “imposição constitucional decorrente da forma de associação política adotada, que é a democracia participativa”, a qual, por sua vez, deriva do artigo primeiro da Constituição Federal, que dispõe sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, vejamos:

(...) Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Desta feita, entendo que a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sobretudo porque confirmado no presente apelo, eis que amparado pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Assim, não vislumbro ilegalidade na r. Sentença, que determinou a segregação imediata do Apelante.

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada no presente processo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOMEDIO DE LIMA
e
LUIS CARLOS DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I, II e IV, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Relator no sentido de que a decisão do Tribunal Popular do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a justificar a anulação da soberania das decisões do Júri e submeter os acusados a um novo julgamento.

Por outro lado, peço vênia para divergir quanto à determinação contida na sentença, e confirmada no voto de Relatoria, acerca da execução provisória da pena.

A questão da execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, quando maior de quinze anos, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, está sendo objeto de Repercussão Geral no julgamento do RE 1.235.340/SC pelo STF, no qual se discute a adoção do Tema nº 1068, que reafirma a constitucionalidade da referida norma. Referido julgamento ainda não foi encerrado.

A supracitada norma estabelece que:

e)
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;.

Tal dispositivo teve sua redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), sendo de discutível constitucionalidade perante o princípio constitucional expresso da presunção de inocência, bem como, contraria o que dispõe o art. 283 do CPP:

Art. 283.
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

A questão da execução provisória da pena foi submetida à apreciação pela Corte Constitucional quando do julgamento da ADC 43, no caso específico da prisão após julgamento de segunda instância, ocasião em que o STF reafirmou a constitucionalidade do art. 283 do CPP:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. b(ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020)

Ora, se a Corte Suprema declarou inconstitucional a execução provisória da pena após a prisão de segunda instância, com muito mais razão se verifica a incompatibilidade com o Texto Constitucional, na execução provisória da pena após condenação, pelo Tribunal do Júri, à pena de mais de 15 (quinze) anos, conforme estabelece o questionado art. 492, I, “e”, do CPP, que se dá ainda na primeira instância.

O Colendo STJ, em sua maioria, vem decidindo pela ilegalidade da prisão decretada unicamente com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, havendo julgados neste sentido tanto na Quinta quanto na Sexta Turmas:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO.
1 - A execução provisória da pena da recorrente foi determinada, exclusivamente, de forma automática, por ser a condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
2 - Prevalece o entendimento de que
a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.
Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no RHC n. 188.628/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023).
3 - Cumpre ressaltar que não há, aqui, análise de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas apenas interpretação no sentido de que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
4 - Registre-se que a matéria teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1068), mas, ainda sem definição, o que enseja a aplicação do entendimento deste Tribunal Superior.
5 - Recurso em habeas corpus provido para assegurar à recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva.
(RHC n. 191.952/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PEALO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e §4º DO CPP). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Caso em que o agravado foi condenado no dia 12/09/2023 à pena de 16 anos, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal. Contudo, a sentença concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público interpôs a Ação Cautelar Inominada Incidental no Tribunal de origem, que deferiu o pleito e determinou a execução provisória da pena.
2.
No Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.
Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Por último, não se desconhece que o tema 1.068 da repercussão geral está em análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)".
Todavia, ainda não foi concluído o julgamento do RE n. 1.235.340/SC, que aguarda inclusão na pauta do pleno para julgamento.
4. No tocante à alegação de necessidade de manutenção da custódia diante da periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, cumpre observar que o agravado teve sua prisão preventiva revogada em 17/05/2016 (e-STJ fl. 61), não tendo sido apresentado nenhum fato novo ou contemporâneo que justifique o seu encarceramento.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 875.664/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Este Egrégio Colegiado possui decisões no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E III, DO CPB – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA MAIOR DE 15 ANOS, ART. 492, I, “E”, DO CPP – ORDEM CONCEDIDA
1) A execução provisória da pena de mais de 15 (quinze) por condenação no Tribunal do Júri, prevista no art. 492, I, “e”, ofende o princípio da presunção de inocência, e tem sua constitucionalidade e aplicabilidade questionadas nos Tribunais Superiores, de modo que deve ser concedida a ordem para que seja expedido salvo conduto para que o paciente, na iminência de ser julgado pelo Tribunal do Júri, se eventualmente condenado, não seja levado a prisão unicamente por tal fundamento. 2) Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5003108-50.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 11/May/2023)

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentindo de a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recursos para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena. 3. O requerente permaneceu solto durante toda instrução criminal, se tratando a segregação, neste momento, de mera execução provisória da pena. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5011033-34.2022.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 26/Jan/2023).

Nesse contexto, rogando vênia ao e. Desembargador Relator,
DIVIRJO, EM PARTE
, de Sua Excelência tão somente para revogar a prisão dos DIOMEDIO com a extensão dos efeitos para o corréu LUIS CARLOS DE ALMEIDA.

É como voto.